Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-60.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DIREITO À RETENÇÃO DA TAXA DE SEGURO. PRAZO PARA A DEVOLUÇÃO DO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a restituir à autora a quantia de R$4.464,13 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e treze centavos), já descontada a taxa de administração e o valor referente ao seguro coletivo, no prazo de 60 (sessenta) dias após o término do grupo consorciado, ou mediante contemplação em sorteio, acrescida de correção monetária desde a data de desembolso de cada parcela e dos rendimentos financeiros líquidos proporcionais ao tempo de aplicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade da cláusula penal compensatória e retenção de valores a título de fundo de reserva; (ii) direito da autora à restituição dos rendimentos da aplicação financeira; (iii) índice de correção monetária; e (iv) erro material apontado na parte final do dispositivo da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).
4. Em 11/10/2022 a autora/recorrida celebrou contrato de participação em grupo de consórcio para a aquisição de veículo (Grupo no 45343, Cota 002-00), pelo prazo de 60 meses (ID 78623791). Após o pagamento da 15a parcela, a autora formulou pedido de desistência e devolução do valor pago, correspondente a R$5.853,05 (ID 78623789 – Pág. 3).
5. Não evidenciado efetivo prejuízo ao grupo em decorrência da desistência manifestada pela autora, é descabida a cobrança de cláusula penal compensatória e a retenção de valores a título de fundo de reserva, sob pena de configurar onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa da recorrente. Inteligência do art. 53, § 2o, do CDC. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2018635, 0703740-56.2024.8.07.0019, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 7.7.2025.
6. De acordo com o art. 30 da Lei no 11.795/2008, é devida a correção monetária e o acréscimo dos rendimentos da aplicação financeira no valor a ser restituído à autora. A sentença determinou que deve ser utilizado o INPC como índice de correção monetária para atualização do valor a ser restituído, inexistindo disparidade com a Súmula 35 do STJ, que prevê a incidência de correção monetária sobre as prestações pagas pelo consorciado em caso de sua retirada. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1885519, 0709322-92.2023.8.07.0012, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 1o.7.2024.
7. Por outro lado, na fundamentação e na primeira parte do dispositivo da sentença foi reconhecido o direito à retenção da taxa de seguro, assim como foi determinada a devolução do valor indicado em até 60 dias após o encerramento do grupo, enquanto na parte final do dispositivo da sentença constou a vedação ao abatimento de qualquer valor referente ao seguro e a possibilidade de início imediato do cumprimento de sentença. Assim, a parte final do dispositivo -"vedado o abatimento de qualquer valor referente à multa, seguro, taxa de adesão etc."-, bem como a declaração "Faculto à parte autora, desde já, a requerer o cumprimento de sentença" consistem em erro material, porquanto em desacordo com os fundamentos expostos na sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para, retificando o erro material apontado, excluir a parte final do dispositivo da sentença, nos termos do item 7, mantidos os demais fundamentos da sentença.
9. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. art. 53, § 2o; Lei no 11.795/2008, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2018635, 0703740-56.2024.8.07.0019, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 7.7.2025; Acórdão 1885519, 0709322-92.2023.8.07.0012, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 1o.7.2024.